Tribunal: TJMT
Processo: 1044755-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044755-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 273.894.131-15 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1044755-72.2024.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ROBERTO ALVES DOS SANTOS
.

Recorrida: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
.

Data do Julgamento:
05 A 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO IRREGULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO TARDIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por adquirente de lote situado na zona rural de Cuiabá/MT contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova da relação jurídica. Em grau recursal, o recorrente juntou contrato de compromisso de compra e venda, não apresentado na fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível, em sede recursal, a juntada de documento essencial (contrato de compra e venda) não apresentado na fase de conhecimento, com vistas à reforma da sentença de improcedência por ausência de prova da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos em grau recursal referentes a fatos anteriores à prolação da sentença configura inovação recursal vedada pelos artigos 434 e 435 do CPC, salvo se demonstrada a ocorrência de força maior ou fato superveniente, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A ausência de apresentação do contrato de compra e venda e dos comprovantes de pagamento na fase instrutória impossibilita o reconhecimento do direito alegado, por ausência de prova do fato constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A apreciação de documentos apresentados apenas em grau recursal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de suprimir instância, em ofensa aos arts. 28 e 33 da Lei no 9.099/95.

6.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, sendo incabível sua reforma com base em provas intempestivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal quando se referem a fatos anteriores e não se justifica sua ausência na fase instrutória.

2.

A ausência de prova da relação contratual impede o acolhimento de pedido de rescisão contratual e restituição de valores.

3.

A inovação recursal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar a distribuição legal de competências entre os juízos das instâncias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 434, 435 e 487, I; Lei 9.099/95, arts. 20, 28, 33, 38, 40, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 92; TJMG, Ap Cív 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJSP, Ap Cív 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022; TJGO, Ap Cív 01849643020148090029, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 01.04.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou os pedidos improcedentes
.

O recorrente requer a reforma da sentença, com a finalidade de julgar os pedidos iniciais procedentes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Voto

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, na qual o recorrente alega
que adquiriu um lote da requerida na Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos, situado na Zona Rural do município de Cuiabá - Rio Coxipó do Ouro, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais e que realizou a quitação do valor total.

Sustenta que foi surpreendido com a notícia de que o empreendimento estava irregular, sem as devidas licenças junto à Prefeitura e sem o devido registro imobiliário no Cartório de Registro de Imóveis, fato este que impossibilita a transferência do bem ao seu nome.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“
Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Constata-se que a requerida SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, embora devidamente citada (Id. 165069943) não compareceu à audiência de conciliação (Termo de Id. 167854806), nem apresentou contestação, o que acarreta a decretação da revelia, segundo dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95.

Para a lei em referência, os efeitos da revelia decorrem da ausência do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Os efeitos da revelia somente deixam de incidir quanto à matéria fática se houver nos autos elementos aptos a infirmar as alegações do reclamante, o que não ocorreu no caso do presente feito.

Superada essa questão, verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Caso em que a parte autora pleiteia rescisão contratual c/c pedido de danos morais c/c devolução de quantias pagas e pedido de tutela antecipada, argumentando, que, adquiriu um lote da requerida, na Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos, situado na Zona Rural do município de Cuiabá - Rio Coxipó do Ouro, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais e que realizou a quitação do valor total.

Sustenta que foi surpreendido com a notícia de que o empreendimento estava irregular, sem as devidas licenças junto à Prefeitura e sem o devido registro imobiliário no Cartório de Registro de Imóveis, fato este que impossibilita a transferência do bem ao seu nome.

No caso dos autos, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.

Observa-se que toda a narrativa da exordial veio desacompanhada de material probatório, uma vez que, não há nos autos
prova da relação contratual supostamente travada entre as partes, não houve a juntada do contrato, nem ao menos os comprovante de pagamento dos valores entabulados.

Desta feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por danos morais.

A jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu direito:

(...)

Com efeito, o descumprimento do referido ônus probatório, com a ausência de prova do direito constitutivo da autora, acarreta a improcedência da demanda.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados e, e
m consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95.”

Como pode ser visto o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos haja vista que a parte recorrente não apresentou o contrato de compra e venda e o respectivo comprovante de pagamento.

O recorrente, em grau recursal, apresenta o contrato particular de compromisso de compra e venda entabulado com a recorrida.

Distinto do argumento do recorrente, a sentença
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto a magistrada sentenciante aplicou com lucidez e serenidade o direito invocado.

Nesse momento, cabe dizer, que não se pode conhecer dos documentos apresentados com o recurso, tendo em vista não se tratar de documentos novos aos autos. Assim deveriam ter sido acostados em momento anterior à prolação de sentença, razão pela qual se mostra descabida a produção da prova documental pretendida pelo recorrente em sede de recurso.

O Código de Processo Civil veda a inovação em sede recursal, o que abrange não só as teses jurídicas suscitadas, como também a juntada de documentos que poderiam ter sido colacionados aos autos em primeira instância, admitindo-se, somente, a produção de novas provas por motivo de força maior ou em decorrência de fatos supervenientes.

Nesse sentido:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE REGISTRO NO DETRAN. OPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

4
.

A juntada de documentos em sede recursal que tratam de fatos anteriores ao ajuizamento da ação configura inovação recursal, sendo vedada pelos arts. 434 e 435 do CPC quando ausente justificativa plausível para a não apresentação oportuna
.

5.

A propriedade fiduciária sobre veículo automotor somente se constitui com o registro da alienação fiduciária no órgão competente de trânsito (DETRAN), com anotação no certificado de registro do veículo, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e do art. 129-B do CTB.

6.

A ausência de anotação do gravame fiduciário no DETRAN e no CRLV torna inoponível a alienação fiduciária a terceiros de boa-fé, conforme entendimento consolidado na Súmula 92 do STJ.

7.

A documentação apresentada pela embargante — contrato particular e extrato do SNG — não supre a exigência legal de registro público para constituição e eficácia do direito real de garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte concorda expressamente com o julgamento no estado em que se encontra o processo e não demonstra prejuízo processual.

2
.

É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal quando se referem a fatos anteriores e não justificada sua ausência na fase de instrução.

3.

A validade e eficácia da alienação fiduciária de veículo automotor contra terceiros exige o registro perante o DETRAN, com anotação no certificado de registro do veículo.

4.

Alienação fiduciária não registrada no órgão competente é inoponível a terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 434, 435 e 674; CC, art. 1.361, §1o; CTB, art. 129-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 92; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022; TJGO, Apelação Cível 01849643020148090029, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 01.04.2022; TJMG, Apelação Cível 5001136-86.2022.8.13.0567, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 21.03.2024. (N.U 1001135-87.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Assim, o juízo
a quo
ao fundamentar e julgar o mérito da causa o fez com base nos argumentos e provas existentes nos autos, e o novo contexto não pode ser analisado neste momento, pois constitui inovação recursal.

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025